Tribunal: TJBA
Processo: 8013139-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013139-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA, CARLOS GEDIAO HEIDERICH JUNIOR

AGRAVADO: MARIA CLARA ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
JAMILE ALMEIDA DE JESUS, RONIVALDO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE LOCADORA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A VÍTIMA E A EMPRESA AGRAVANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. VÍTIMA DE ACIDENTE QUE NÃO SE CONFIGURA COMO CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). AUSÊNCIA DE FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ILÍCITO CIVIL TÍPICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO QUE DEVE SEGUIR A REGRA GERAL DO ART. 373 DO CPC. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por locadora de veículos (MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Indenização ajuizada por vítima de atropelamento (MARIA CLARA ALMEIDA SANTANA),
deferiu de ofício a inversão do ônus da prova
, com fundamento na legislação consumerista. O pedido recursal visa afastar a inversão probatória e, como consequência, reconhecer a incompetência do juízo de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a
natureza da relação jurídica
estabelecida entre a locadora de veículos e a vítima do atropelamento, que é terceira estranha ao contrato de locação, a fim de aferir a (i)legalidade da
inversão do ônus da prova
e a (in)competência do juízo para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a vítima de atropelamento e a empresa locadora do veículo causador do dano
não se caracteriza como relação de consumo
. A vítima é terceira estranha à relação contratual de locação e o evento danoso não decorre de um "fato do produto ou do serviço", como um defeito no veículo ou uma falha na prestação do serviço de locação.

A figura do
consumidor por equiparação (bystander)
, prevista no art. 17 do CDC, não se aplica à hipótese, pois a pretensão reparatória fundamenta-se exclusivamente na conduta da motorista que conduzia o automóvel (ato de terceiro), configurando um
ilícito civil típico
, cuja responsabilidade deve ser apurada sob a ótica dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Afastada a incidência do microssistema consumerista, revela-se
incabível a inversão do ônus da prova
com base no art. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do encargo probatório deve seguir a regra geral estabelecida pelo
art. 373 do Código de Processo Civil
, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito.

Como corolário da natureza civil da lide, reconhece-se a
incompetência do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo
para processar e julgar o feito, devendo os autos ser remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, PROVIDO
para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova e determinando a remessa dos autos de origem a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

Teses de julgamento:
"1. A vítima de acidente de trânsito, atropelada por veículo de propriedade de empresa locadora, não se qualifica como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC) se o dano não decorre de fato do produto ou do serviço da locadora, mas de ato de terceiro na condução do automóvel, tratando-se de ilícito de natureza puramente civil." "2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, a distribuição do ônus da prova rege-se pela regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua inversão com base na legislação consumerista."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 17; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 373 e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013139-91.2025.8.05.0000, em que figura como apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., e, como apelada, MARIA CLARA ALMEIDA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E AFASTAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM A UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE SALVADOR
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)